Tribunal: STF
Processo: HC 180596
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rio Claro/SP, no processo nº 0011792-80.2017.8.26.0510, condenou o paciente a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Fixou a pena-base, levando em conta o piso de 5 e o teto de 15 anos, em 5 anos e 10 meses, aludindo à quantidade de droga encontrada – 39 porções de cocaína (10,89 gramas) e 7 sacos da mesma substância (343,2 gramas) –, a teor do artigo 42 da Lei de regência. Observou, em 1/6, a agravante alusiva à reincidência. Afastou a causa de diminuição versada no artigo 33, § 4º, da Lei de regência, considerada a apreensão de expressivo volume de entorpecentes e a reiteração delitiva.
    A Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 540.295, inadmitido pela Quinta Turma. 
    O impetrante sustenta configurado constrangimento ilegal, consistente na valoração negativa, na primeira fase da dosimetria, da quantidade e natureza da substância apreendida. Diz não expressivo o volume de entorpecente. Afirma ausente diversidade de drogas, uma vez tratar-se, no caso, somente de cocaína. Frisa a falta de elementos concretos a justificarem o aumento da pena-base. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja estabelecida a pena-base no mínimo previsto para o tipo. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a preclusão maior do título condenatório em 2 de maio de 2019.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Na fixação da pena-base acima do mínimo definido para o tipo, no que estabelecida em 5 anos e 10 meses, valorou-se negativamente a quantidade de droga encontrada – 39 porções de cocaína (10,89 gramas) e 7 sacos da mesma substância (343,2 gramas). Observou-se o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a versar a preponderância em relação às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. A dosimetria da pena resolve-se, em regra, no campo do justo ou injusto. Difícil é o pronunciamento a encerrar ilegalidade.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator